Tribunal: STF
Processo: Rcl 62832
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



  1. Associação Saúde em Movimento - ASM alega ter a Relatora do Agravo de Instrumento n. 2266056-94.2023.8.26.0000, em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inobservado o decidido na ADPF 1.012 e o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Afirma exsurgir o ato reclamado de processo de execução movido contra ela por MEDIC360, em virtude da ausência de pagamento por serviços médicos prestados por aquela pessoa jurídica.



    Relata ter o Juízo da 44ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo determinado indiscriminadamente a constrição de recursos titularizados pela reclamante, atingindo repasses públicos decorrentes do Contrato n. 85/2022 - TO e dos Termos de Colaboração n. 430-2020-11-C e 439- 2020-11-C, destinados à consecução de serviços públicos na área da saúde.



    Narra ter a autoridade reclamada atendido a apelo formulado em agravo de instrumento para suspender a conversão do bloqueio em penhora, indeferindo, contudo, o pedido de liberação dos valores.



    Sustenta, quanto ao último ponto, a ocorrência de afronta ao julgamento realizado na ADPF 1.012, em que assentada a ilegitimidade do bloqueio de receitas públicas decorrentes de contrato de gestão firmados entre o poder público e entidades do Terceiro Setor. Aduz, ainda, violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, na medida em que afastou a incidência do art. 833, IX, do CPC, que estatui serem impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde.



    Requer a cassação da decisão reclamada, declarando-se a impenhorabilidade dos recursos públicos oriundos do Contrato nº. 85/2022 - TO e dos Termos de Colaboração n. 430-2020-11-C e nº 439- 2020-11-C.



    É o Relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão à reclamante.



    Na ADPF 1.012, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do Terceiro Setor para consecução de serviços na área da saúde. Confira-se fragmento da ementa redigida:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente



    No caso, o reclamante noticia bloqueio indiscriminado de verbas constantes das próprias contas bancárias, independentemente da natureza dos valores, a ensejar desrespeito à orientação adotada pelo Supremo nos citados precedentes. Comprova a indisponibilidade de recursos destinados a aplicação em políticas públicas essenciais, voltadas à área da saúde, oriundos de repasses efetuados pelo Estado do Tocantins e pelo Município de Feira de Santana mediante convênio.



    A determinação de bloqueio alcançou, de forma linear, quaisquer recursos em contas titularizadas pelo ente público, desconsiderando a orientação adotada no precedente apontado, a impedir constrição de valores destinados à saúde e recebidos a título de convênios firmados.



    O quadro sinaliza inobservância dos aludidos precedentes, cabendo à autoridade reclamada observar o que decidido no processo objetivo, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais. Embora admitida a determinação de bloqueio, cumpre dela ressalvar valores direcionados à saúde e obtidos mediante convênios.



    3. Julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar as decisões prolatadas pela Relatora do Agravo de Instrumento n. 2266056-94.2023.8.26.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Juízo da 44ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, ambas proferidas no Processo n. 1053540-34.2023.8.26.0100, determinando a liberação de valores oriundos do Contrato n. 85/2022 - TO e dos Termos de Colaboração n. 430-2020-11-C e 439- 2020-11-C.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente